Tribunal: TJSP
Processo: 0001783-02.2015.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – LEI DAS LICITAÇÕES. Presidente de Câmara Municipal. Aquisições mensais de material de consumo, com previsão, portanto, sem adoção de medida anterior de tomada de preços, processo licitatório. Ainda que vantajosa a substituição de impressoras, economia demonstrada, não presente urgência a dispensar processo licitatório. Substituição de computador que "queimou", ainda que necessário,

Ementa:
APELAÇÃO – LEI DAS LICITAÇÕES. Presidente de Câmara Municipal. Aquisições mensais de material de consumo, com previsão, portanto, sem adoção de medida anterior de tomada de preços, processo licitatório. Ainda que vantajosa a substituição de impressoras, economia demonstrada, não presente urgência a dispensar processo licitatório. Substituição de computador que "queimou", ainda que necessário, sem tomada de preços ou apresentação de declaração de premência. Aquisição de aparelho "data show" – embora estivesse ocorrendo a reforma da Câmara Municipal, bastaria a aposição de tubulação para fiação e ponto de fixação, para posterior adoção do procedimento licitatório, dispensada urgência. Defesa que não demonstrou que o apelante, que disse desconhecer as peculiaridades do cargo para procedimento de compra, tivesse procurado informações junto ao Departamento Jurídico. Dolo presente na ação livre e consciente, ainda que investido do Cargo máximo no Legislativo local, sem precauções, cuidado com o dinheiro do contribuinte.
Art. 59, CP – pena fundamentada, critério trifásico observado. Substituição da pena cabível. Perda de mandato ou cargo eletivo dentro da previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001783-02.2015.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
EDNELSON DA ROCHA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.. Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Marcelo Delmanto Bouchabki e
usou a palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. César Dario Mariano da Silva.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001783-02.2015.8.26.0390 -Voto no 43089
2
Apelação Criminal no 0001783-02.2015.8.26.0390
Apelante: Ednelson da Rocha Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Nova Granada
Voto no 43089
MAGISTRADO (A) “QUO” FABIANO RODRIGUES CREPALDI
APELAÇÃO
LEI DAS LICITAÇÕES. Presidente de
Câmara Municipal. Aquisições mensais de material de
consumo, com previsão, portanto, sem adoção de medida
anterior de tomada de preços, processo licitatório. Ainda
que vantajosa a substituição de impressoras, economia
demonstrada, não presente urgência a dispensar processo
licitatório. Substituição de computador que “queimou”,
ainda que necessário, sem tomada de preços ou
apresentação de declaração de premência. Aquisição de
aparelho “data show”
embora estivesse ocorrendo a
reforma da Câmara Municipal, bastaria a aposição de
tubulação para fiação e ponto de fixação, para posterior
adoção do procedimento licitatório, dispensada urgência.
Defesa que não demonstrou que o apelante, que disse
desconhecer as peculiaridades do cargo para procedimento
de compra, tivesse procurado informações junto ao
Departamento Jurídico. Dolo presente na ação livre e
consciente, ainda que investido do Cargo máximo no
Legislativo local, sem precauções, cuidado com o dinheiro
do contribuinte.
Art. 59, CP
pena fundamentada, critério trifásico
observado. Substituição da pena cabível. Perda de mandato
ou cargo eletivo dentro da previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 364/371
dos autos, contra ela apresenta recurso de apelação EDMELSON DA
ROCHA JUNIOR, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato
de janeiro de 2014, como incurso no artigo 89, caput, da Lei no. 8.666/93, à
pena de três anos de detenção, em regime aberto e com substituição, e
multa. Também ocorreu a perda do mandato ou cargo eletivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001783-02.2015.8.26.0390 -Voto no 43089
3
Em razões de apelação é apresentado pedido a
improcedência da ação penal, com a consequente absolvição. Foram
analisados trechos de depoimentos colhidos nos autos, apresentado o
entendimento quanto a urgência das compras. Nega o dolo nas compras.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido. Manifestando-se
nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro oficiante
nestes autos, se posicionou pelo não acolhimento do pleito, mantendo a
sentença em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
O dolo se faz presente e é mantido de vez que o
apelante, na condição de Presidente da Câmara Municipal naquele período,
a qual dispunha de departamento jurídico para acompanhamento de seus
atos, efetuou as compras elencadas na exordial acusatória e na própria
apelação, aqui a fls. 399/400 expostas.
Para tanto, dispensando o processo licitatório, efetuou
ditas aquisições de uma única empresa, ainda que demonstrados nos autos
que havia na localidade outras duas atuando no mesmo segmento.
As compras podem, em princípio e em razão de terem
se estendido ao longo do ano, serem divididas em quatro partes: i) as de
menor valor, referentes a material para adoção do serviço de
funcionamento da Câmara Municipal; ii) impressoras modernas, em
substituição aos modelos antigos e que geravam gastos com impressão; iii)
computador em substituição a aparelho que “queimou” e como era o que
funcionava 24 horas dias e apresentava o “portal da transparência”,
necessitou de imediata substituição; iv) sistema de “data show”.
Portanto, a análise se dirigirá a cada uma dessas
necessidades de modo a se poder concluir quanto a premência, com
inexigibilidade de procedimento licitatório, ou não.
Para o funcionamento do serviço de escritório, apoio,
da Câmara Municipal, há expressa previsão e necessidade dele, pelo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001783-02.2015.8.26.0390 -Voto no 43089
4
caberia a adoção de procedimento licitatório quanto a esse dito material.
Sendo mensal, como exposta, sua necessidade, a adoção de procedimento
de fornecimento, tomada prévia de preços para aquele período era a
adoção necessária. Ademais, esses materiais têm previsão de reposição e,
ao menos, carta convite poderia ter sido utilizada. Tal não se deu.
As impressoras modernas, conforme afirmado pela
prova testemunhal, trouxeram valia ao serviço, com redução de despesas
em razão do recarregamento, reposição de material para impressão.
Realmente, o avanço tecnológico é de forma assustadora veloz, e a cada
dia mais acessível e com menor preço se apresentam suprimentos para os
novos equipamentos. Entretanto, essa substituição não tinha a urgência
necessária, a ponto de dispensar a licitação, posto ter condições de ser
efetuada com prazo um pouco mais alongado, com a abertura do devido
processo licitatório. Não ficou demonstrada a urgência exposta.
A compra de computador para substituição de anterior
que “queimou”, ainda que aquele que apresentasse o “portal da
transparência”, com isso ficando em funcionamento por 24 horas seguida,
de igual modo não apresenta a urgência a ponto de, pela premência, se
fazer a coleta de dados, sobre preços, condições, enfim, havendo outras
duas empresas do segmento na localidade, se apurar qual poderia oferecer
a melhor condição. A respeito, não foi produzida prova acerca da
declaração de urgência a respeito dessa necessidade de substituição, de
modo a justificar a aquisição diretamente, sem precaução alguma.
Finalmente, quanto a necessidade de aquisição do
equipamento “data show” em razão de estar sendo finalizada aplicação de
gesso no forro da Câmara Municipal, sendo preferível a trabalho posterior
em que se comprometeria o serviço anteriormente aplicado, não há a
pretendida urgência. Por primeiro, que bastaria que ficasse colocada a
tubulação para passagem da fiação e, por segundo, que se colocasse
ponto de fixação no forro para isso. Com isso, haveria com o
desenvolvimento do processo licitatório não só a tomada de melhor preço e
condições, como a colocação, a posteriori, do equipamento. Colocados os
pontos de instalação, a finalização da aplicação de gesso poderia ocorrer,
sem temor de vir a ser necessário quebramento para tanto.
Outrossim, o próprio apelante admitiu que não tinha
conhecimento da necessidade de procedimento licitatório e que não
consultou o Departamento Jurídico da Câmara Municipal local para tanto.
Ora, na condição de Presidente da Câmara Municipal, a certeza de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001783-02.2015.8.26.0390 -Voto no 43089
5
cumprimento da legislação a respeito de compras devia ser de seu
conhecimento. Ainda que não sabedor das minúcias, das peculiaridades,
não sendo Jurista, deveria ter perguntado a respeito de como se procede
com os sistemas de compra. E o Departamento Jurídico é o órgão local
municipal hábil a solucionar a questão.
De se notar que não há demonstração nos autos de
que alguém do Departamento Jurídico tivesse se negado ou dirigido
informação incorreta ao apelante, quanto a solução dessas questões. Nada
disso foi trazido como elemento de prova.
A Presidência de Câmara Municipal exige que o
empossado nesse alto cargo local tenha condições de bem gerir o
orçamento que lhe cabe. E se trata de dinheiro público. Em razão disso,
mesmo que quanto as impressoras a economia em razão do novo sistema
se apresentasse, não é menos certo que a compra foi efetuada com
dinheiro do Município, ao Legislativo repassado na forma legal. E com zelo
deveria ser observado o gasto dessa importância.
O dolo do apelante está em que efetuou as aquisições,
sem se preocupar em saber como isso deveria ser efetivada e legalmente
efetuado. Agiu com liberdade nesse momento e pela condição de eleito,
mandatário dos votos que lhe foram outorgados, devia, como deve,
explicações ao contribuinte municipal. Agindo como o fez, sob o pretexto de
melhor solução, analisada cada condição e com conclusão de que o
procedimento tinha condições de ser melhor operacionalizado com cautela
e previdência necessários para tanto, dispor do dinheiro público, presente o
dolo com acerto o reconhecimento da culpa pelo Magistrado a quo.
Desnecessário o rebate de cada um dos depoimentos
transcritos, mesmo porque foram analisados na sentença atacada e os
motivos ali apresentados estão contidos na forma de exposição aqui
trazida. S justificativas foram individualmente analisadas e com a conclusão
ora exposta, no mesmo sentido do Juízo a quo.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, as penas foram
fundamentadas. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de
acréscimo, dentro do critério trifásico, chegando ao patamar escolhido.
Pena de acordo com a previsão legal, regime prisional também previsto,
Código Penal este, e com substituição possível de ser aplicada. A perda do
cargo ou mandato é decorrente da conclusão apresentada.
Em relação a detração penal deixo de manifestar posto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001783-02.2015.8.26.0390 -Voto no 43089
6
que não há privação de liberdade anterior, ou previsão de posterior se
cumprida a forma substitutiva.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do apelo apresentado por EDMELSON DA ROCHA JUNIOR, é
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator